Tribunal: CARF
Processo: 10283.720316/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720316/2012-98
ACÓRDÃO
2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS TADEU DE ANDRADE FIGUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores
depositados em conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova
as suas origens, de forma a permitir que se determine que tais recursos
têm natureza jurídica tributária diversa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 157/164) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao ano-calendário de 2007, lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a
multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora pela taxa Selic.
Como consta do Relatório Fiscal (e-fls. 164 e seguintes), mesmo tendo sido
devidamente intimado para apresentar a documentação hábil e idônea que comprovasse a origem
dos recursos creditados em contas de depósito e de poupança mantidas junto às instituições
financeiras, o contribuinte não logrou êxito em comprovar os depósitos solicitados pela
fiscalização. Assim, foi efetivado o lançamento conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 9.430/96.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 4a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, jugaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 259/275), alegando, em breve síntese:
a) A prescrição do procedimento administrativo, vez que este permaneceu inerte
por mais de 3 anos;
b) O que aconteceu com o Recorrente foi justamente fruto de sua ingenuidade
(ausência de conhecimento técnico) no trato de suas atividades negociais, visto
que utilizou as contas correntes, cujas titularidades são do Contribuinte, pessoa
física, para realizar operações relativas à atividade de sua pessoa jurídica, a
saber. RT DE ANDRADE FIGUEIRA - ME. CNPJ/MF n. 84.456.243/000129. cuja
atividade consiste em comércio varejista de materiais de construção em geral;
c) A maior parte dos valores, como demonstraremos a seguir, o Contribuinte, em
verdade, celebrou contratos de mútuo, na qualidade de mutuário, com
Domingos Elson Mariano, RG n. 1002427-1 SSP-AM, Maria do Socorro Cardoso
RG n. 424.565 SSP-AM, e Jonas Mota dos Santos, totalizando a quantia de a
quantia de R$ 1.240.986,00 (um milhão, duzentos e quarenta mil, novecentos e
oitenta e seis reais), quantia esta fragmentada em doze parcelas ao longo do
ano de 2007, abaixo explicitada:
a)Em 02/01/2007, o Sr. Domingos Elson Mariano emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 141.403,00 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e três reais);
b)Em 01/02/2007, a Sra. Maria do Socorro Cardoso emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 99.268,00 (noventa e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais);
c)Em 01/03/2007, o Sr. Jonas Mota dos Santos emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 3.910,00 (três mil, novecentos e dez reais);
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
3
d)Em 02/04/2007, o Sr. Domingos Elson Mariano emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 139.740,00 (cento e trinta e nove mil, setecentos e quarenta reais);
e)Em 02/05/2007, a Sra. Maria do Socorro Cardoso emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 33.740,00 (trinta e três mil, setecentos e quarenta reais);
f)Em 01/06/2007, o Sr. Jonas Mota dos Santos emprestou ao Consulente a quantia
de R$ 92.385,00 (noventa e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais);
g)Em 02/07/2007, o Sr. Domingos Elson Mariano emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 30.130,00 (trinta mil e cento e trinta reais);
h)Em 01/08/2007, a Sra. Maria do Socorro Cardoso emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 166.695,00 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e
cinco reais);
i)Em 03/09/2007, o Sr. Jonas Mota dos Santos emprestou ao Consulente a quantia
de R$ 184.915,00 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e quinze reais);
j)Em 01/10/2007, o Sr. Domingos Elson Mariano emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 87.795,00 (oitenta e sete mil e setecentos e noventa e cinco reais);
l)Em 01/11/2007, a Sra. Maria do Socorro Cardoso emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais);
m)Em 03/12/2007, o Sr. Jonas Mota dos Santos emprestou ao Consulente a
quantia de R$ 16.015,00 (dezesseis mil e quinze reais).
d) As movimentações realizadas nas contas bancárias do Contribuinte devem-se,
primordialmente, aos valores levantadas a título de mútuo com os particulares
acima identificados, bem como de operações negociais realizadas pela pessoa
jurídica RT DE ANDRADE FIGUEIRA, CNPJ/MF n. 84 456.243/0001-29;
e) Em atendimento à determinação contida no Termo de Intimação, os valores
questionados tem a sua origem apontada em Livro Caixa, como forma de
demonstrar o equívoco no depósito na conta particular. Logo, é de se concluir
que a situação fiscal do Contribuinte é plenamente regular, estando
devidamente comprovada a origem dos valores apontados como não declarados
pelo Contribuinte à Receita Federal;
f) Por fim, se acrescente que os pseudos erros apontado pelo Sr. Auditor são mais
do que justificados, quanto a Mota (com t) dos Santos, enquanto foi assinado
"mora" com "r", o que demonstra o grau de instrução do Recorrente, que não
pode ser penalizado porque não soube redigir o contrato corretamente;
g) No que se refere aos contratos de mútuo se referirem a entrega em espécie, tão
combatido pelo Sr. Auditor, é plenamente justificado, pois os valores foram
recebidos e depositados na conta do Recorrente que, se tivesse a intenção de
omitir o depósito, guardaria em casa, ao contrário do que fez.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
4
h) Quanto ao fato alegado pelo Sr. Auditor Fiscal que examinou os extratos dos
mutuantes retirados dos sistemas informatizados da Receita Federal, parece-nos
muito estranho, posto que não se vislumbra a autorização legal ou hierárquica
para a coleta de tais informações, não é possível ao Recorrente explicar, porque
não tinha acesso a declaração de renda dos mutuantes, pois preocupou-se
apenas em conseguir o dinheiro para fazer frente a sua atividade
empreendedora. Data vénia, quem fez o depósito dos empréstimos dos mútuos
em sua própria conta foi o Recorrente;
i) No que se refere às notas fiscais, tidas como imprestáveis pelo Sr. Auditor, não é
possível comungar com a afirmação, porque são legíveis, e foram apresentadas
no CPF da pessoa física, pois ali é que foram depositados os valores, em parte ou
integral. Se fosse o contrário, não haveria o depósito;
j) Está incorreta a fundamentação empregada pelo Sr. Auditor de que os mútuos
não faziam prova em decorrência de não estarem devidamente registrados. E a
razão é legal. De acordo com a regra contida no art. 281 do RIR/1999,
caracterizam omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova
da improcedência da presunção, a manutenção, no passivo, de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada (entre outras hipóteses);
k) Outro aspecto a ser considerado, é que os documentos sujeitos ao registro
obrigatório nos Cartórios de Registros e Documentos são os que constam do art.
129 da Lei n. 6.015/1973. Portanto, não figura entre os documentos sujeitos a
registro o contrato de mútuo. Mesmo sob o aspecto meramente formal não
pode ser adequado exigir o registro. É que o próprio parágrafo único do art. 221
do Código Civil Brasileiro é claro em ressalvar que "a prova do instrumento
particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal";
l) Com todo o respeito, exigir formalismo pleno, a homem do interior, de parcos
conhecimentos da própria língua portuguesa, de contabilidade, e onde o
costume comercial de empréstimo é tão vulgar, é imprudentemente não
conhecer a realidade de nosso País, é equiparar a movimentação financeira e
sua respectiva fiscalização, de uma empresa do interior do Amazonas a da
capital;
m) Discorre sobre interpretação da prova e presunção em matéria tributária fiscal,
transcrevendo excertos de doutrina e decisões judiciais. “Quando o Estado se
utiliza das presunções legais, instrumento jurídico que se encontra no campo das
provas, na teoria geral do direito, para lhe obrigar ao pagamento de tributos,
prescindindo de elementos outros, necessários ao nascimento da relação jurídica
obrigacional de índole tributária, está em franca contradição com o direito.
Sabem todos, que não se pode criar obrigações de pagar tributos por meio de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
5
presunções. Cabe somente à lei tal tarefa”. “Logo, há diversos obstáculos ao uso
irrazoável das presunções em relação à tributação do imposto de renda das
pessoas físicas. Dentre eles: a presunção não está calcada na experiência
anterior; não é possível estabelecer correlação direta entre o montante dos
depósitos e a omissão de rendimentos; o encargo probatório é totalmente
transferido para o contribuinte com manifesta impossibilidade dessa prova ser
produzida.”;
n) Define o que considera ser o conceito de renda para fins de imposto de renda,
no qual não estariam inseridos os depósitos questionados, pois foi “provado
pelo Recorrente que versam sobre contratos de mútuos e de depósitos
irregulares de operações já tributadas da pessoa jurídica na conta da pessoa
física, observamos que sob o prisma da ciência do Direito, não se enquadram no
conceito de renda válido para fins de incidência do imposto previsto nos art. 153,
III, da CRFB/88 e no art. 43, I, II, §§ I o e 2o do CTN, posto que não houve
acréscimo patrimonial”;
o) Afirma que persiste somente “as penalidades acessórias pela não declaração
correta da declaração anual de imposto de renda, pois pensava o Recorrente
que não deveria declarar valores que efetivamente não eram seus, estando,
portanto, sujeito a penalidade da multa pelo não preenchimento correto de sua
declaração do ano base de 2007”.
p) Argumenta que a decisão de piso merece reforma, conforme discorrido nos
tópicos, vez que “A) A análise feita pelo Sr. Auditor Fiscal é passível de apenas
um reparo ou dois, mas inúmeros; B) Foram juntados vários documentos
comprobatórios à Impugnação ao Auto de Infração, que explicitavam
claramente e a favor do Recorrente o que fora alegado por este; C) Devem ser
levados em consideração aspectos de natureza pessoal do Contribuinte quando
da análise do caso em concreto”.
q) Por fim, formula o seguinte pedido:
4. DO PEDIDO
Pede, respeitosamente, que seja acolhida a preliminar para que seja declarado
prescrito o procedimento administrativo, visto que este esteve inerte por mais de
3 anos.
Ademais, em vista do que foi exposto, provado cabalmente através de
documentos, quanto às operações de mútuo e a movimentação irregular, requer,
ainda, que seja reconhecido que houve uma confusão entre as contas correntes
da pessoa física e jurídica, por parte do contribuinte, e, por parte do Sr. Auditor
Fiscal, irredutibüidade, visto se limitou a simplesmente não aceitar as provas
apresentadas, atitude esta que, infelizmente, foi reproduzida pela Decisão de
Primeira Instância.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
6
Desse modo, caso não seja acolhida a preliminar de prescrição, espera e requer
que seja acolhido o presente Recurso Voluntário, reformando a Decisão de
Primeira Instância, para o fim de ser cancelado o débito fiscal reclamado, sendo,
porém, permitido que o Recorrente pague no prazo de lei, as penalidades
acessórias pela não declaração correta da declaração anual de rendas, ou se assim
não entender, que reduza a penalidade imposta, as operações que considerar
efetivamente tributáveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
NULIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Inicialmente, no que tange à alegação de prescrição intercorrente no presente
processo, aplico a Súmula CARF n. 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destaca-se que descabe à esta Julgadora afastar o que determina a referida Súmula,
como pretende o recorrente, nos termos do art. 85 do RICARF:
Da perda de mandato
Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;
Pelo exposto, deve ser afastada a alegação de prescrição do procedimento
administrativo.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
7
2
MÉRITO
No mérito, verifica-se que o recorrente repisa os argumentos e documentos
trazidos em sua impugnação.
Não obstante, entendo que a decisão de piso analisou, corretamente, as alegações
e provas expostas pelo recorrente. Adoto os fundamentos ali expostos como razões de decidir do
presente voto, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
Inicialmente, como resolução de ordem geral, aplicável às soluções adotadas para
todas as matérias litigiosas desse lançamento, cabe dizer que as eventuais
decisões administrativa e/ou judiciais trazidas pelo impugnante, desprovidas de
poder vinculante, não podem ser estendidas genericamente ao seu caso, somente
aplicando-se aos processos originais e vinculando apenas as partes envolvidas
naqueles litígios.
Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários Sem Justificação de Origem
A tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores creditados em
conta corrente, cuja origem não seja comprovada, tem como base legal o art. 42
da Lei no 9.430, c/c com o art. 4o da Lei no 9.481, de 1997:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
8
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
O dispositivo legal acima estabeleceu que há omissão de rendimentos e
determina o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão.
É de se salientar que, ao contrário do que costumeiramente se afirma, a lei não
faz nenhuma presunção de omissão de rendimentos. Ela somente estabelece que
o ônus da prova, de que os ingressos de recursos (depósitos) não representam
aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de natureza tributável, é do titular
da conta corrente. A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se aquisição
de disponibilidade financeira que não seja oriunda da prática de algum negócio
jurídico, em sentido lato: doação, venda, empréstimo, prestação de serviço,
trabalho, etc.
Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente no campo tributário, e
são completamente normatizadas, segundo o campo a que pertencem (direito
civil, do trabalho, comercial, etc). Quando o contribuinte obtém recursos, não há
outra origem possível. Dentre essas atividades, presentes os requisitos legais,
algumas podem ser geradoras de determinados tributos, outras não. Por
exemplo, a obtenção de um empréstimo não representa acréscimo patrimonial e,
assim, não gera imposto sobre a renda da pessoa física.
Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não
à Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que
proporcionaram os recursos para os depósitos. Não poderia ser mais ponderado.
Afinal, é ele, contribuinte, que participa diretamente do negócio, o qual, na quase
totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de um instrumento formal que
se constitui em prova documental da sua realização (recibo, contrato, escritura,
nota fiscal, etc.). Em suma, a norma estabeleceu a obrigatoriedade de o
contribuinte manter documentação probatória da origem dos valores que
deposita em sua conta bancária.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
9
Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio
que gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da
pessoa física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira
oriunda de atividade tributável. Trata-se de prova indireta e não de mera
presunção legal.
A autoridade lançadora motivou a imputação da omissão de rendimentos com
base nos depósitos bancários sem origem comprovada, tendo feito a análise das
provas trazidas pelo contribuinte, na fase preparatória do lançamento, nos
seguintes termos (anexo da descrição dos fatos - fls. 167 a 173):
Passo agora a analisar a documentação apresentada pelo contribuinte, ficando
por último o parecer contábil, pois esse documento foi elaborado com base nos
demais, quais sejam, no Livro Caixa, nas cópias dos contratos de mútuo e nas
cópias das notas fiscais.
- Livro Caixa:
O "Livro Caixa" foi elaborado com CPF. Se não houve nenhum equívoco, ou seja,
se de fato refere-se à pessoa física, além de não ter sido apresentada a
documentação comprobatória, não há nenhuma informação no campo
correspondente da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Para a hipótese de o referido livro referir-se à pessoa jurídica, faz-se necessária
uma análise da legislação em dois momentos distintos, haja vista que a R T
ANDRADE FIGUEIRA - ME teve como forma de tributação o Simples Federal, no
primeiro semestre, e o Simples Nacional, no segundo semestre de 2007.
Para uma melhor análise dessa segunda possibilidade, ou seja, de o "Livro Caixa"
ter sido apresentado para caracterizar que a movimentação bancária deveu-se a
atividades da pessoa jurídica, vejamos o que diz a legislação para os dois casos:
1. primeiro semestre de 2007 - Simples Federal:
Segue a transcrição do art. 7o da Lei n° 9.3171996, vigente na ocasião:
"Art. 7o A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o
último dia útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência
dos fatos geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3o e 4°.
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e
enquanto não decorrido o prazo decadência! e não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária; b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão
constar registrados os estoques existentes no término de cada ano-calendário; c)
todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
10
dos livros referidos nas alíneas anteriores." 2. segundo semestre de 2007 -
Simples Nacional:
Segue a transcrição do art. 26 da Lei Complementar n° 123/2006, vigente a partir
de 01/07/2007:
"Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes." Da legislação acima, podemos extrair que no primeiro semestre de
2007 era obrigatória, para as microempresas que não efetivavam a escrituração
comercial, a manutenção em boa ordem e guarda do Livro Caixa, no qual deveria
estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária, além de
todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a sua
escrituração.
Já para o segundo semestre, as microempresas eram obrigadas a emitir
documento fiscal de venda ou prestação de serviço, bem como a manter em boa
ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e
contribuições devidos e o cumprimento das suas obrigações acessórias, enquanto
não decorrido o prazo decadencial.
Portanto, fica claro que não se presta como prova a mera apresentação um folha
(chamada de Livro Caixa) com preenchimentos de dados superficiais, como
pagamentos, recebimentos etc, desacompanhados de documentação hábil e
idônea como notas fiscais de vendas, notas fiscais de compras, comprovantes de
pagamentos, comprovantes de depósitos etc.
- Contratos de Mútuo:
Na planilha apresentada abaixo constam os nomes dos supostos mutuantes, as
datas das celebrações e os valores constantes nas cópias de contrato de mútuo
trazidas.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
11

Para iniciar, as cópias dos doze contratos de mútuo apresentadas, entre o sujeito
passivo e os três supostos mutuantes não são hábeis para comprovar as
operações a que se referem, uma vez que não se tratam de instrumentos
públicos, com validade perante terceiros, nos termos do art. 221 do Código Civil,
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, abaixo transcrito, e sim de documentos
particulares, sem registro em cartório.
"Ari. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
de caráter legal." O contrato particular firmado pelos mutuantes gera uma
presunção de que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros e, portanto,
o sujeito ativo da obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e
completamente independente daquela entre os signatários.
Ainda que houvesse registro público, isto é, ainda que esses contratos tivessem
validade perante terceiros e pudessem servir como prova, está previsto neles que
os valores foram entregues pelos mutuantes ao sujeito passivo (mutuário) em
espécie, conforme transcrição apresentada abaixo que, aliás, é padrão para todos
os contratos:
"... têm entre si, justo e contratado, o seguinte:
I - O mutuante entrega ao mutuário, neste ato, a quantia de R$ xxxxxx.xx.
(xxxxxxxxxx reais), em espécie." Ora, se foram entregues em espécie, em nada
tem a ver com os depósitos bancários de que tratam esse procedimento fiscal.
Além disso, verifica-se que os supostos mutuantes não dispunham em 2007 de
recursos que permitissem efetivar esses empréstimos, conforme extratos
retirados dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, que seguem
anexos.
Nesses extratos, que compõem esse processo, observa-se que:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
12
- Domingos Elson de Mariano sequer tem registro de CPF; - Maria do Socorro
Cardoso está com o CPF pendente de regularização, e sequer apresentou a
declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário 2007; e - Jonas Mota dos
Santos está com o CPF pendente de regularização, e sequer apresentou a
declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário 2007.
Observa-se ainda um fato curioso na confecção dos três contratos desse último
suposto mutuante, Jonas Mota (com t) dos Santos, que causou bastante
estranheza à fiscalização. É que foi assinado nos três contratos Jonas Mora (com r)
dos Santos, de forma coincidente com a digitação equivocada do nome do
suposto mutuante feita logo abaixo de cada assinatura.
O extrato da consulta feita, e que se encontra nesse processo, referente ao
Senhor Jonas Mota dos Santos, nascido no dia 07/04/1962, morador de Tefé/AM,
não deixa dúvida de que a letra "r" foi digitada por equívoco.
Logo, conforme demonstração acima, os contratos apresentados não são hábeis
para os fins propostos por falta de registro no cartório de registros. Mesmo que o
fossem, não comprovariam os depósitos bancários, já que teriam sido recebidos
em espécie. Foi visto também que os supostos mutuantes não dispunham de
registro dos recursos que os permitissem emprestar. Isso tudo sem falar da
enorme contradição apresentada nas respostas ao Termo de Intimação Fiscal n°
0002 e Termo de Constatação e de Intimação Fiscal quanto à celebração de
empréstimos com a utilização dos contratos de mútuo pelo sujeito passivo, quais
sejam: na primeira resposta, ele era o mutuante; na segunda, mutuário; na
primeira resposta, não dispunha dos contratos por entregar as suas vias aos
particulares; na segunda, apresentou inúmeros (doze) contratos.
- Cópias de Notas Fiscais:
Comentarei sobre as oito folhas apresentadas como "cópias de notas fiscais" na
ordem em que foram encaminhadas e que se encontram no processo, conforme
segue:
1 - cópia muito pouco legível, de nota fiscal, emitida pela INDÚSTRIA MANCINI
S.A. à R T ANDRADE FIGUEIRIA- ME, que registra tratar-se de venda a prazo
(duplicatas), com valores de R$ 1.275,18, R$ 1.275,18 e R$ 1.275,19, e
vencimentos, respectivamente, em 01/01, 31/01 e 02/03/2007; 2 - idem nota
acima, sendo que esta se refere à 1 a via (dest./remetente), e aquela à 3a via
(fisco destino). Trata-se da nota fiscal n° 094569, ilegível na cópia do item 1; 3 -
cópia de correspondência encaminhada, em 05/12/2006, pela INDÚSTRIA
MANCINI S.A. à R T ANDRADE FIGUEIRIA- ME, tratando da nota fiscal n° 094569
(citada acima), com a seguinte referência: conferência de documento fiscal e
comunicação de incorreções; 4 - mesmo conteúdo do item acima, sendo que
menos legível; 5 - mesmo conteúdo dos itens 3 e 4; 6 - cópia muito pouco legível,
de nota fiscal, emitida pela empresa PRIMAVERA PLÁSTICOS LTDA à R T ANDRADE
FIGUEIRIA- ME, em 05/12/2006; 7 - cópia da nota fiscal n° 020487, emitida pela
GUINDANI IND.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
13
METALÚRGICA LTDA à R T ANDRADE FIGUEIRIA- ME, que registra tratarse de
venda a prazo, com valores de R$ 631,60, R$ 631,00 e R$ 631,00, e vencimentos,
respectivamente, em 12/01, 29/01 e 12/02/2007; 8 - cópia de PIN - Protocolo de
Ingresso de Mercadoria Nacional, sem nenhuma referência à microempresa do
contribuinte fiscalizado.
Observa-se que dentre as cópias apresentadas, nenhuma trata de nota fiscal de
emissão da R T ANDRADE FIGUEIRIA- ME, CNPJ/MF n° 84.456.243/0001-29.
Logo, não faz sentido dizer que elas podem provar a origem de depósitos feitos
nas contas bancárias do contribuinte, pessoa física.
Ou seja, não foi apresentada sequer uma nota fiscal da pessoa jurídica do
contribuinte que pudesse comprovar sequer um dos inúmeros depósitos
efetuados nas contas bancárias da pessoa física ao longo de todo o ano 2007.
E ainda, para nenhum dos seis valores de compromissos de pagamentos da R T
ANDRADE FIGUEIRIA- ME (R$ 1.275,18, R$ 1.275,18, R$ 1.275,19, R$ 631,60, R$
631,00 e R$ 631,00 e vencimentos, respectivamente, em 01/01, 31/01 e 02/03,
12/01, 29/01 e 12/02/2007), registrados nas duas cópias das notas fiscais
apresentadas, descritas nos itens 1 e 7, são encontrados débitos correspondentes
nas contas bancárias apresentadas pelo sujeito passivo, e citadas no primeiro
parágrafo dessa descrição de fatos.
Por conseguinte, essas cópias em nada comprovam os depósitos efetuados nas
contas do contribuinte, tampouco provam que essas contas eram utilizadas para
atender às atividades da pessoa jurídica.
- Parecer Contábil Esse parecer trata inicialmente da documentação que o
contribuinte disponibilizou ao contador responsável, como: termos de intimação,
declarações fiscais, extratos bancários, contratos de mútuo etc, ou seja, a
documentação que compõe esse processo, toda ela já citada nesse relatório.
Em seguida, informa que da análise a essa documentação, pode-se concluir de
forma muito clara que "as movimentações realizadas nas contas bancárias do
Consulente devem-se, primordialmente, aos valores levantados a título de mútuo
com os particulares acima identificados, bem como de operações negociais
realizadas pela pessoa jurídica R T ANDRADE FIGUEIRA".
A análise feita pela fiscalização aos itens anteriores - livro caixa, contratos de
mútuo e cópias de notas fiscais - já demonstrou claramente que a documentação
fornecida pelo contribuinte não nos permite chegar a essas conclusões do
parecer.
Conclusão:
Vê-se, com essa minuciosa análise de todos os elementos fornecidos pelo
contribuinte, que as suas alegações não tiveram suporte em documentação hábil
e idônea que as comprovasse. Por conseguinte, não foram aceitas pela
fiscalização.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
14
De acordo com o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
E seu § 4 o complementa que se tratando de pessoa física, os rendimentos
omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com base na
tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
Diante do exposto, conforme prescreve a legislação constante do enquadramento
legal, ficam submetidos à tributação como rendimentos omitidos os
créditos/depósitos de origem não comprovada, verificados na conta-corrente n°
903-2 e na conta Poupança Ouro n° 010.000.903-4, ambas mantidas na agência n°
0577-0 do Banco do Brasil S/A, e na conta-corrente 0021036-6, mantida na
agência n° 3743 do Bradesco S/A, listados no anexo "Extrato de Créditos -
Origem Não Comprovada", que é parte integrante deste auto de infração.
Não há reparos a serem feitos às análises e conclusões da autoridade lançadora,
as quais não foram infirmadas pelos argumentos trazidos pelo impugnante, que
não apresentou qualquer comprovação adicional àquela trazida na fase
preparatória do lançamento.
Quanto às alegações do impugnante, inicialmente, é de se estabelecer que as
colocações que dizem respeito às condições de natureza pessoal do sujeito
passivo, tais como grau de escolaridade, posição social ou convicções religiosas e
políticas, não têm qualquer influência ou importância na interpretação da
legislação tributária, a qual deve ser aplicada de forma objetiva, dela se extraindo
as conseqüências que lhe são próprias e que estão diretamente ligadas à
ocorrência do fato gerador, do qual é abstraído, por princípio, qualquer
informação de natureza subjetiva quanto à pessoa do contribuinte. Presente o
fato gerador, automaticamente nasce a obrigação tributária, cuja exigência não
pode ser dispensada sob qualquer argumento, muito menos os de natureza
pessoal.
É alegado, no mérito, quanto à justificação de suas origens, que os depósitos
questionados, de R$ 1.423.891,99, seriam oriundos, em menor parte, R$
182.895,99, de valores provenientes da movimentação equivocada, na pessoa
física, de recursos da empresa da qual é titular, a RT DE ANDRADE FIGUEIRA - ME,
CNPJ/MF n. 84.456.243/0001-29, e, no restante, de mútuos mensais com três
pessoas: Domingos Elson Mariano, RG n.° 1002427-1, SSP-AM, Maria do Socorro
Cardoso, RG n.° 424.565 SSP-AM, e Jonas Mota dos Santos, que totalizaram a
quantia de R$ 1.240.986,00.
Mas, tanto o alegado equívoco de movimentação de recursos da empresa, quanto
os supostos negócios jurídicos de mútuos, não se encontram devidamente
comprovados.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
15
Em referência aos depósitos que teriam como origem recursos da empresa, o
contribuinte não trouxe qualquer documento que minimamente pudesse
comprovar a ligação entre receitas de vendas de mercadorias e de prestação de
serviços pela pessoa jurídica e ingresso de valores nas contas bancárias. Como
bem esclarecido pela autoridade lançadora, não foram apresentados os livros e
documentos exigidos para as empresas do SIMPLES e, em relação ao pretenso
livro caixa apresentado (fls. 118 a 135), “fica claro que não se presta como prova a
mera apresentação em folha (chamada de Livro Caixa) com preenchimentos de
dados superficiais, como pagamentos, recebimentos etc, desacompanhados de
documentação hábil e idônea como notas fiscais de vendas, notas fiscais de
compras, comprovantes de pagamentos, comprovantes de depósitos etc”.
No mesmo diapasão, as notas fiscais apresentadas são de aquisições e não de
vendas da pessoa jurídica, logo, não podem representar ingresso de recursos nas
contas bancárias da pessoa física. Além disso, nenhum dos valores dessas notas
fiscais coincide com débitos das contas correntes, permanecendo inconteste a
afirmação fiscal de que “essas cópias em nada comprovam os depósitos efetuados
nas contas do contribuinte, tampouco provam que essas contas eram utilizadas
para atender às atividades da pessoa jurídica”.
Também não merece qualquer reparo a análise feita dos supostos contratos de
mútuo, bem como a sua não aceitação como prova pela autoridade fiscal.
Quanto à contestação do levantamento dos dados cadastrais dos mutuantes,
extraídos dos sistemas da Receita Federal, deve-se ter em conta que esse tipo de
informação não é protegida pelo sigilo fiscal, não havendo óbice a que qualquer
pessoa possa saber, por exemplo, que um dos supostos mutuantes sequer se
encontra inscrito no CPF, assim como não ofende o sigilo a informação de que
nenhum dos alegados emprestadores de dinheiro jamais apresentou declaração
de rendimentos à Receita Federal.
Os dados cadastrais dos alegados mutuantes, por seu turno, apontam para a
inexistência de suporte material para os propalados empréstimos. Observe-se que
os valores que teriam sido emprestados por cada um deles ao impugnante,
durante o ano de 2007, são expressivos, totalizando R$ 399.068,00, R$ 544.703,00
e R$ 297.225,00, referentes a Domingos Elson Mariano, Maria do Socorro Cardoso
e Jonas Mota dos Santos, respectivamente. Atente-se que todos os empréstimos
tiveram data de vencimento estipuladas para o ano seguinte, 2008, de forma que
todas essas pessoas tinham de possuir tais importâncias em seu poder para
efetuar cada um dos empréstimos. A posse de recursos dessa monta por tais
pessoas as tornam obrigatoriamente sujeitas à apresentação de declaração de
imposto de renda, além de dificilmente poder se movimentar tal volume à
margem do sistema financeiro. Não é crível que pessoas comuns mantivessem em
seu poder tamanho volume de dinheiro, correndo riscos. Normalmente, tais
valores estariam em banco, aplicados pelo menos na caderneta de poupança e a
transferência dos valores seriam efetuadas por meio dos instrumentos bancários
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
16
comuns (transferência bancária, cheques, etc.). É ingênuo querer alguém fazer
crer que pessoas normais celebrassem contratos de mútuos e trouxessem para
entrega em espécie valores como aqueles constantes às fls. 137 (R$ 141.403,00),
138 (R$ 99.268,00), 140 (R$ 139.740,00), 142 (R$ 92.385,00), 144 (R$ 166.695,00),
145 (R$ 184.915,00), 148 (R$ 87.785,00) e 147 (R$ 245.000,00). Menos
consistência nessa situação é percebida quando se verifica que não há qualquer
coincidência entre valores e datas das tomadas dos empréstimos (fls. 137 a 147) e
os dos depósitos questionados (fls. 07/08). Pela proposição do impugnante, por
exemplo, ele teria tomado empréstimo de R$ 245.00,00 em 01/11/2007 (fl. 147)
e, de posse desse dinheiro, o foi depositando em doses homeopáticas, ao longo
do mês de novembro, nos dias 05 (fl. 107 – R$ 910,00), 09 (fl. 107 – R$ 7.800,00;
fl.
108 – R$ 35.000,00), 20 (fl. 107 – R$ 416,00), 21 (fl. 107 – R$ 2.081,00), 22 (fl. 108
- R$ 100.000,00), 26 (fl. 107 – R$ 1.620,00), 29 (R$ 2.000,00) e 30 (fl. 107 – R$
6.200,00), o que não se mostra digno de qualquer crédito, por não obedecer a
qualquer lógica aceitável.
Mais incrível, ainda, é que, das alegações do impugnante surge a constatação de
que supostamente emprestava dinheiro de terceiros pagando o equivalente à
atualização monetária pelo INPC mais 1% (um por cento) de juros ao mês, quando
possuía saldos em aplicações de caderneta de poupança que rende muito menos,
muito menos mesmo!
Por exemplo, quando supostamente teria tomado emprestado R$ 166.695,00, em
01/08/2007 (fl. 144), o seu saldo na caderneta de poupança era de R$ 170.494,90
(fl. 49). Por que uma pessoa ligada ao comércio, o que supõe um mínimo de
conhecimento de finanças, tomaria decisão econômica tão desastrosa? Não se
vislumbra explicação aceitável para isso.
Outro fato a apontar para a falta de materialidade dos empréstimos é que, na
mesma linha de conduta dos mutuantes, que não apresentaram a declaração de
ajuste anual a que estavam obrigados, o impugnante, apesar de ter efetuado a
entrega da declaração, não mencionou a existência de qualquer dívida sua (fl. 8 –
quadro dívidas e ônus reais). Não é aceitável qualquer argumento de
esquecimento, equívoco, etc, pois normalmente não se esquece, fazendo de
conta que não existe, uma dívida que exibe a respeitável cifra de R$ 1.240.986,00.
No que tange à necessidade de estarem registrados em cartório para que tais
contratos fossem oponíveis à Fazenda Pública, que é terceiro na relação
contratual, está correta essa interpretação da autoridade fiscal. Não há conflito
disso com a alegação de que mútuo não é contrato de registro obrigatório no
Registro de Títulos e Documentos, de acordo com a Lei no 6.015, de 1973.
Efetivamente, o próprio artigo 221 do Código Civil estabelece a facultatividade do
registro do contrato de mútuo. É opção dos contratantes, que devem registrálo
em cartório somente quando querem que ele produza efeitos contra terceiros.
Quanto ao parágrafo único do artigo 221, do Código Civil, refere-se apenas à
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.091 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720316/2012-98
17
prova entre as partes, não para produzir efeitos contra terceiros, pois interpretar
dessa forma seria negar o caput do artigo.
Repita-se, os contratos de mútuo devem obedecer ao requisito formal especial de
registro em cartório para que seus efeitos sejam produzidos contra terceiros.
Assim, em face da não comprovação das origens dos depósitos, é de se manter a
omissão de rendimentos imputada pelo lançamento
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 294
DF CARF MF
Original